Tribunal: TJDFT
Processo: 0713255-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713255-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EDNEIDE CAETANO DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Fornecimento de Medicamento – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “Verifico que os fatos aduzidos pela parte autora são verossímeis, porque a necessidade do tratamento requerido encontra-se atestada nos relatórios médicos acostados aos autos sob o ID 152376281 e ID 152376282. Por outro lado, consta a resposta da operadora ré com o motivo da recusa de cobertura do tratamento solicitado (ID 152376274). Também estão colacionados estudos sobre a eficácia e segurança do medicamento prescrito (ID 152376275 e ID 152376281), conforme critérios estabelecidos pela Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022. A relação contratual entre a autora e a operadora de plano de saúde demandada resta demonstrada pelas declarações anuais de quitação de débitos sob o ID 152376276 ao ID 152376279, assim como a negativa de cobertura de ID 152376274. Observa-se, ainda, que o caso concreto se reveste da devida urgência, tendo em vista que, segundo a médica da autora, os exames indicam que os tratamentos convencionais não impediram a rápida progressão da doença e com a falta de tratamento adequado da paciente com doença metastática para o pulmão e ossos haverá a progressão da doença e risco de vida da paciente, que é jovem, possui duas filhas, na qual a caçula tem 10 anos, e é a provedora da família. Além disso, aplica-se à hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Em relação ao argumento da requerida de que o tratamento está entre as hipóteses de cobertura da ANS, mas é indicado a pacientes com carcinoma hepatocelular (CHC), não cabe ao plano de saúde a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente. Conforme relatórios médicos apresentados, o referido medicamente é necessário para a melhora no quadro de saúde da autora, de forma emergencial, o que torna abusiva a negativa do plano de saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. Conforme já decidiu o TJDFT: "A situação em tela é de irreversibilidade recíproca, já que a falta do tratamento médico indicado é atentatória à própria manutenção da vida da paciente. Logo, em um juízo de proporcionalidade, deve preponderar o bem jurídico vida em relação ao patrimônio da parte adversa”. (Acórdão n. 880335, 20150020119455AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 15/07/2015. Pág.: 171). Na hipótese dos autos, há notícias de que o tratamento indicado esteja relacionado com a manutenção da vida da requerente, o que é suficiente grave e juridicamente superior ao interesse financeiro da operadora do plano de saúde. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida autorize e custeie o medicamento LENVIMA (MESILATO DE LENVATINIBE) 10mg, 02 caixas a cada 30 dias, pelo período que durar o tratamento, conforme indicação médica de ID 152376282, no prazo de 3 dias úteis, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias.” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, tratar-se de tratamento não coberto contratualmente e não previsto no rol da ANS. Sustenta, ainda, ser exíguo o prazo para cumprimento e irrazoável a multa cominatória fixada na origem. Pois bem. Inicialmente, ressalto que, apesar do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à taxatividade do rol da agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a Lei n° 14.454/2022, sancionada posteriormente fixou a seguinte tese: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)” A parte agravada não logrou êxito em demonstrar que a situação não se enquadra em umas das exceções previstas na mencionada tese. Na espécie, a parte agravada foi diagnosticada com adenocarcinoma de endométrio, grau 3. A negativa da agravada para fornecimento do medicamento seria a indicação do LENVIMA para carcinoma hepatocelular. Entretanto, há parecer exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, pelo qual há informação de indicação do medicamento para tratamento de câncer endometrial, conforme o “NICE - National Institute for Health and Care Excellence: Pembrolizumabe com lenvatinibe para câncer de endométrio avançado, metastático ou recorrente previamente tratado – Parecer em desenvolvimento [GID-TA10692] Data de publicação prevista: 04 de janeiro de 2023.” (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1206.pdf). Quanto à multa cominatória, não vislumbro risco de dano apto a sua apreciação em antecipação de tutela, haja vista o eventual pagamento somente ocorrer após o trânsito em julgado da ação principal. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Por fim, quanto ao exíguo prazo para cumprimento da medida, verifica-se em consulta aos autos principais ter a parte agravante já noticiado o cumprimento da medida, não havendo, pois, urgência na apreciação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator